Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708175-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Lucas Robledo Leite Embargados: Mazocred Intermediações Financeiras Ltda Banco Santander S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lucas Robledo Leite contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 49500417). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator